Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-54.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI - CPF: 353.502.531-15 (AGRAVANTE), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (AGRAVANTE), OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (AGRAVADO), OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (AGRAVADO), JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), FRANCISCO GENESIO BESSA DE CASTRO - CPF: 163.738.802-06 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON BUENO - CPF: 025.400.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA (AGRAVADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR CONCEDIDA POR DECISÃO DO TJMT – EXCEÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
– IMISSÃO DE POSSE CUMPRIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, o que não se verifica no caso em que a parte pretende ser reintegrada na posse de área cuja parte contrária fora imitida há mais de 5 anos, por força de acórdão do TJMT. 2. Em regra, o posterior reconhecimento de erros de delimitação da área delimitada inicialmente pela parte autora não acarreta a extinção do processo por falta de pressuposto de admissibilidade da ação reivindicatória, já que esse tipo de vício é facilmente sanável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de A
GRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI e ANTONIO MARTINELLI
,

contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória”
(Proc. nº

0002651-74.2014.8.11.0020
),
ajuizada contra os agravantes e também contra DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA e JOÃO BATISTA MORAES pelo

ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA
,

indeferiu os pedidos formulados pelos réus/agravantes na peça contestatória, em que almejavam o reconhecimento “
de extinção da ação por ausência de individualização da área reivindicada; reconhecimento da exceção de usucapião e indevida posse dos autores na área reivindicada
”, destacando que “
no curso do andamento processual foram formulados – analisados e rechaçados – ao menos 07 (sete) pedidos diversos do requerido Antônio Martinelli nesse sentido
”, e não tendo sido apresentado “
qualquer fato que,
a priori
, possa ensejar a alteração do decisum”,
manteve inalterada a decisão que deferiu a

imissão do Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira na posse do imóvel objeto da lide, matriculado sob o nº 11.778 junto ao SRI da comarca de Alto Araguaia/MT
(cf. Id. nº 139884912 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que, “
com a Contestação de ID 107841645 foi apresentado trabalho técnico que demonstrou a localização das áreas, demonstrando que a decisão de imissão na posse foi cumprida em área diversa do título reivindicado
”, e, como “
tentativa de resposta, os autores acabaram por fulminar a própria individuação da área, pois apresentam mapa de área diversa do título
”; alegam que, como a individualização da coisa é pressuposto de admissibilidade da ação reivindicatória, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ademais, a decisão recorrida “erroneamente” indeferiu pedido de tutela de urgência por eles formulado em sede de contestação por entender que “
não haveria fatos novos aptos a alterar a cognação acerca da tutela deferida
”, em favor dos autores/agravados, porém, o entendimento adotado na decisão agravada não pode prevalecer, pois, “
na própria decisão o magistrado reconhece que há dados novos no processo, e inclusive elabora novos pontos controvertidos
”, concluindo-se, portanto, que, “
se há novos fatos e argumentos, que ensejaram, inclusive, a retificação da decisão de saneamento anterior, com acréscimo de dois outros pontos controvertidos
”, há elementos novos que subsidiam os pedidos constantes da peça contestatória

(cf. Id. nº 204181673 – pág. 4).

Alegam, ainda, que instruíram os autos com elementos probatórios suficientes à revogação da imissão do Espólio/agravado na posse do imóvel objeto da lide e reconhecimento de “
exceção de usucapião
”, com destaque para o
“extenso trabalho técnico de ID 107841651, que demonstra sem sombra de dúvida a localização exata do imóvel, inclusive dando conta que (como na verdade, nunca negou o autor), a área georreferenciada (posse dos Martinelli) se sobrepõe apenas parcialmente à área reivindicada, tendo a imissão ocorrido em área diversa
”, bem como, a declaração de quatro vizinhos que declararam que a posse dos Martinelli se iniciou entre os anos de 1997/1998, além da própria confissão dos autores de que “
nunca tiveram posse, e nem sabiam onde era a área
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo-se, desde já, os pedidos de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de individualização da área; revogação da imissão na posse concedida aos autores/agravados “
com a consequente reintegração dos réus/agravantes no imóvel objeto da lide
”, e seja “
esclarecido
”, o real alcance da posse dos autores “
limitando-a, a área reivindicada
” (cf. Id. nº 204181673 - pág. 34).

A decisão vinculada ao Id. nº 205476691 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 208000199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de ação reivindicatória promovida pelo Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira.

Aduz, em síntese, que adquiriu em 30.09.1963 um imóvel na área rural denominada ‘Sucuri’, no município de Coxim, à época, em Mato Grosso. O inventariante sustenta ter tomado conhecido acerca da existência do imóvel em 2013, quando foi demandado em ação de usucapião movida com relação à parcela da área.

Obtempera ter adotado as providências para regularização do imóvel junto ao CRI local, todavia, surpreendeu-se ao verificar que, em 2011, havia sido aberta uma matrícula atinente à área, requerida por Doriedson Cavalcante da Silva, se intitulando como procurador do
de cujus
Oswaldo. Narrou que, na mesma oportunidade, tomou conhecimento de uma Declaração de Imposto Rural em nome de Antônio Martinelli sobre o imóvel em questão.

Ressalta que também foi cientificado acerca do georreferenciamento da área, no entanto, feita com medidas diversas das especificadas na Escritura de Compra e Venda formulada por seu falecido genitor em 1963.

Conclui que o falecido foi vítima de falsidade de documentos, falsidade ideológica e estelionato.

Com arrimo em tais asserções, postulou pela procedência da ação para que sejam declarados nulos: i) os atos jurídicos referentes ao Processo de Abertura da Matrícula n. 10855, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia, e, seu consequente, cancelamento; ii) os atos jurídicos por falsidade documental da certificação n. 131009000005-86 e, seu consequente, cancelamento; iii) imissão na posse.

Recebida a exordial, foi postergada a análise da liminar de imissão na posse e bloqueio da matrícula n. 10855 do CRI local, ao que o demandante interpôs agravo de instrumento e obteve, no julgamento de mérito, concessão parcial da medida, tão somente para bloqueio da matrícula do bem e autorização de abertura ou transcrição de novel matrícula (id 64638505, fls. 253/259).

Por conseguinte, interposto novo agravo de instrumento, foi deferida a liminar recursal para imitir a parte autora na posse do imóvel matriculado sob o n. 11778 do CRI de Alto Araguaia/MT (id 64641328, fls. 10/15).

Contestação do requerido Antônio Martinelli (id 64641328, fls. 82/111, id 64641332, fls. 01/139).

Cumprimento da decisão em 22.01.2019 (id 64641332, fls. 153/154).

Impugnação à contestação amealhada ao id 64644028, fls. 23/111, id 64644030, fls. 01/43.

Doriedson e João Batista citados por edital, curador especial contestou no id 64644030, fls. 131/134.

Na sequência, foi proferido despacho saneador, sendo fixados como ponto controvertidos: (i)

utilização de documento falso/fraude para abertura da matrícula n. 10.855 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT; (ii)

utilização de documento falso/fraude para averbação do georreferenciamento sob a certificação n. 131009000005-86. Para elucidação da controvérsia, foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica (id 102224745).

Após, sobreveio contestação de Maria Cássia Couto Martinelli, em que alegou ser cônjuge do requerido Antônio Martinelli e, portanto, deve compor o polo passivo da lide. Requereu, ainda, esclarecimentos sobre a decisão que deferiu a liminar de imissão na posse; inclusão da cônjuge de João Batista Moraes dos Santos no polo passivo da lide; requereu a concessão de tutela de urgência para ser reintegrada na posse do imóvel; pugnou pelo reconhecimento de usucapião da área
sub judice
(id 107841645).

Intimado, o autor ofertou impugnação à pretensão de Maria Cassia (id 110043772).

O perito grafotécnico nomeado aceitou o encargo e, na ocasião, apresentou proposta de honorários (id 126022511), intimado para recolhimento do valor, o requerido Antônio Martinelli quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Prefacialmente, de rigor esclarecer que, tal como ocorre nas demandas possessórias, a ação reivindicatória, apesar de natureza diversa daquelas, tem por objeto a restituição da posse do bem ao proprietário, de modo que o requisito indispensável à propositura desta ação petitória é o domínio, não a posse.

(...)

Outrossim, no que tange ao pedido de esclarecimento quanto aos termos da decisão que deferiu o pedido do autor de imissão na posse, não vislumbro a ocorrência de qualquer obscuridade no decisum proferido pela Superior Instância (id 64641328, fls. 10/15), especialmente porque restou expressamente consignando que imissão abarcaria o lote Sucuri, matriculado sob o n. 11.778 do CRI de Alto de Alto Araguaia. Por conseguinte, a certidão dos oficiais de justiça indica ter havido o regular cumprimento da medida na área registrada sob o n. 11778, momento em que, inclusive, presente estava o requerido Antônio Martinelli, o qual aquiesceu com a diligência em sua integralidade, acompanhando os meirinhos e os demais profissionais que os acompanhavam (id 64641339, fls. 01/18).

Assim, descabe a este Juízo e nesta fase processual qualquer digressão acerca da sobredita deliberação.

De mais a mais, também não comporta acolhimento o pedido de tutela de urgência consistente em reintegração de posse dos requeridos na área, mormente porque no curso do andamento processual foram formulados – analisados e rechaçados – ao menos 07 (sete) pedidos diversos do requerido Antônio Martinelli nesse sentido. Desse modo, não tendo a requerida apresentado qualquer fato que,
a priori
, possa ensejar a alteração do decisum, indefiro-o.

Ademais, importante registrar que a admissão da cônjuge do requerido Antônio Martinelli no polo passivo da lide advém de força de lei e a inobservância do regramento legal,
in casu
, acarretaria nulidade processual. No entanto, é pouco crível que a peticionária apenas tomou ciência quanto aos termos desta demanda neste momento, haja vista que, acaso forem verdadeiras suas alegações quanto ao efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, Maria Cassia também experimentou as consequências decorrentes da imissão do autor na posse do bem, em janeiro/2019.

(...)

Por oportuno, ante a exceção de usucapião inserta na peça contestatória, imprescindível acrescer à decisão saneadora de id 102224745 os seguintes pontos controvertidos:
configuração ou não da usucapião e eventuais direitos à indenização por benfeitorias, caso se comprove o exercício da posse de boa-fé.

Elucida-se que a realização da perícia grafotécnica vindicada pelo requerido Antônio Martinelli está preclusa, tendo em vista que, intimado para recolher o valor atinente aos honorários periciais (id 133788877), deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Em tempo, determino à Secretaria Judicial que retifique o polo passivo da demanda, a fim de que permaneçam apenas: Antônio Martinelli, Doriedson Cavalcante da Silva, João Batista Moraes Santos e Maria Cassia Couto Martinelli, esta última a ser adicionada no cadastro processual.

Implementadas as devidas retificações, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre as provas pretendidas para deslinde da demanda, notadamente face aos novos pontos controvertidos fixados.

(...).
(cf. Id. nº 139884912 dos autos de origem).

A tutela de urgência detém natureza cautelar ou satisfativa, cuja concessão se dará em caráter antecedente ou incidental. Segundo se infere da redação do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos documentos iniciais, o que se vê é que o caso não é típico daqueles que admitem a tutela de urgência antecipada, pois, os réus/agravantes, almejam liminarmente a “
extinção da ação por ausência de individualização da área reivindicada; reconhecimento da exceção de usucapião e indevida posse dos autores (ora agravados) na área reivindicada
”, teses que se apresentam repletas de contradições internas, como, e.g., a existente entre a alegação de urgência agônica da revogação
da
imissão do Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira na posse do imóvel objeto da lide, matriculado sob o nº 11.778 junto ao SRI da comarca de Alto Araguaia/MT,
concedida e cumprida há mais de cinco anos, porque
assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor.

E nesse ponto, o Juízo corretamente entendeu que o pedido de revogação e consequente reintegração dos réus/agravantes na posse do imóvel

“
são inerentes ao mérito da causa e, portanto, não podem ser conhecidos neste momento processual”
,
concluindo-se, portanto, que, apenas com a análise aprofundada das provas, vertical e horizontalmente, será possível chegar a uma conclusão justa e irrefutável com o direito, sendo temerário dizer, pelo menos neste momento do processo, que a liminar anteriormente concedida aos autores é injusta, e que os réus é quem devem ser reintegrados na posse
do imóvel objeto da lide
.

Assim, imprescindível que os agravantes se submetam ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do pressente recurso mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, posto que, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda.

Ademais, não é verossímil a tese dos agravantes de que a imissão na posse foi cumprida em área diversa do título reivindicado, já que, conforme mencionado na decisão agravada,
“a certidão dos oficiais de justiça indica ter havido o regular cumprimento da medida na área registrada sob o n. 11778, momento em que, inclusive, presente estava o requerido Antônio Martinelli, o qual aquiesceu com a diligência em sua integralidade, acompanhando os meirinhos e os demais profissionais que os acompanhavam (id 64641339, fls. 01/18)”;
por esse motivo, também merece rejeição o inusual pedido de esclarecimento sobre

o alcance da posse dos autores.

Vale lembrar que o agravante vindicou a realização da perícia grafotécnica, mas não efetuou o pagamento da diligência, o que acarretou a preclusão da prova pretendida, o que acentua a falta de probabilidade de reversão do quadro estabelecido até o momento.

Por fim, relembro que, ao menos em regra, o posterior reconhecimento de erros de delimitação da área delimitada inicialmente pela parte autora não acarreta a extinção do processo por falta de pressuposto de admissibilidade da ação reivindicatória, já que esse tipo de vício é facilmente sanável.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024